Tribunal: TJDFT
Processo: 0739157-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739157-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: LAZARO COELHO DE DEUS LIMA REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DO BRASIL S/A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO ORIGINAL S/A, BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, ao Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação juntada em primeira instância com, ao menos, declaração de hipossuficiência, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator